Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. O objeto deste agravo cingira-se à possibilidade de, em sede de tutela provisória de natureza antecipatória, se debitar à agravada - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito ao agravante, destinado à retirada de balão intragástrico, incluindo todos os medicamentos, materiais e demais custos necessários à sua consecução, de acordo com o que foi solicitado pelo médico que o assiste. A tutela antecipada almejada pelo agravante fora, ressalte-se, concedida no ambiente do plantão judicial pelo eminente Desembargador Plantonista, e, segundo informara ele, já se submetera à cirurgia, que fora devidamente custeada pela agravada. Afere-se, assim, que a realização do procedimento almejando implica o exaurimento do objeto da pretensão originariamente vindicada pelo agravante, repercutindo neste recurso, deixando-o carente de objeto e prejudicando-o, pois já inviável se debater a obrigação de custeio do procedimento nesse ambiente, devendo a questão ser dirimida nos autos principais, conquanto tenha sido ultimado em razão da prestação provisória concedida no ambiente do plantão judicial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator